Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721841-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HELDER BANDEIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido quando, pela análise dos autos, há fortes evidências de que o requerente não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação ao artigo 4o da Lei 1.060/1950, sob a alegação de que a simples informação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem que implique prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 4o da Lei 1.060/1950, pois a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente/recorrente, o que se verifica nos presentes autos. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, podendo ser afastada com lastro em outros elementos. 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias acerca da condição financeira da parte recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1484835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, a turma julgadora ao não reconhecer o direito do recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, o fez sob o fundamento de que ele tem capacidade de arcar com os encargos do processo. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003